Tribunal: TJDFT
Processo: 0740867-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740867-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA RECORRIDAS: COMÉRCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS E VERSÁTEIS LTDA E OUTRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. LOJA EM SHOPPING CENTER. PANDEMIA PELO COVID 19. TEORIA DA IMPREVISÃO. REDUÇÃO DE ALUGUÉIS E MULTA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NA LEI DE LOCAÇÕES E CODIGO CIVIL. 1. A pandemia pelo Covid-19 corresponde a evento extraordinária e imprevisível a justificar a aplicação da teoria da imprevisão/onerosidade excessiva; 2. A redução do valor dos aluguéis constitui medida viável e útil a permitir o reequilíbrio do contrato; 3. Nos termos do art. 413 do Código Civil, a redução da multa rescisória deve ser proporcional ao cumprimento da obrigação principal ou quando se mostrar manifestamente excessiva; 4. A possibilidade de redução da multa rescisória também é garantida no art. 4o da Lei n.o 8.245/91; 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 54 da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato) e 317 do Código Civil, sustentando que o contrato faz lei entre as partes e deve ser respeitado. Requer a exigibilidade integral da multa rescisória, aluguéis e encargos devidos, referentes aos meses de março e abril de 2020. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RONNY HOSSE GATTO, OAB/SP 171.639, e CARLOS EDUARDO MARTINUSSI, OAB/SP 190.163 (ID 44224999). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 54 da Lei 8.245/91 (Lei de Inquilinato) e 317 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas a parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RONNY HOSSE GATTO, OAB/SP 171.639, e CARLOS EDUARDO MARTINUSSI, OAB/SP 190.163 (ID 44224999). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020